Tribunal: TJDFT
Processo: 0733911-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733911-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIMILSON RODRIGUES DA COSTA AGRAVADO: RONSON ARRUDA DE MELO MONTENEGRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de embargos de declaração opostos por EDIMILSON RODRIGUES DA COSTA contra decisão monocrática de ID. 75247075, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sendo mantida íntegra a decisão agravada. Nas razões recursais (ID 75709963), o embargante sustenta, em suma, que: i) houve omissão do juízo ad quem ao considerar a renda mensal da embargante no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quando efetivamente percebe R$ R$ 4.663,75 (quatro mil seiscentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos), oriundos de benefício previdenciário; ii) o STJ reconhece a impenhorabilidade de rendimento de natureza salarial ou previdenciária, salvo nas hipóteses legais expressamente previstas, conforme AgInt no AREsp 1650681/SP (STJ) e do Acórdão no 1858756 da 3a Turma Cível do TJDFT; iii) revela-se contraditória a decisão que reconhece a proteção legal do benefícioprevidenciário e, ao mesmo tempo, admite a sua utilização para satisfazer a dívida e iv) a constrição recai sobre a única fonte de subsistência do Executado. Preliminarmente, caso se entenda pela inadequação da via eleita, requer que os embargos sejam recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC. Assim, postula pelo suprimento da omissão e saneamento da contradição, sendo atribuídos os efeitos infringentes ao recurso oposto. Subsidiariamente, caso assim não entenda o juízo ad quem, requer que seja determinada a suspensão da transferência de valores ao credor até o julgamento definitivo do colegiado. É o breve relatório. Decido. A pretensão recursal da ora embargante volta-se contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Nessa situação, o Código de Processo Civil dispõe que: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o. Nesses termos, percebe-se que os fundamentos lançados pelo embargante não preenchem os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto se constata, de forma manifesta, o intento de rediscutir as questões materiais analisadas na decisão monocrática. Em sendo assim, conheço dos presentes embargos de declaração como agravo interno. Concedo ao recorrente o prazo de 5 (dias) para complementar as suas razões recursais, devendo-se atentar para a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, §1o, do CPC. Na sequência, intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar sua impugnação ao recurso. Em seguida, venham os autos novamente conclusos. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator